Tribunal: TJES
Processo: 0000174-71.2020.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000174-71.2020.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: WEMERSON SILVEIRA SILVA

RELATOR(A):

CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS. REQUERIMENTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. SÓCIO-PROPRIETÁRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca homônima, que concedeu a segurança pleiteada por WEMERSON SILVEIRA SILVA, para confirmar liminar anteriormente deferida e determinar que o Município possibilitasse ao impetrante o acesso e a obtenção de cópias dos procedimentos administrativos n.º 3141/2017, 3553/2017, 3782/2017 e 1337/2018, às expensas do requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se WEMERSON SILVEIRA SILVA possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com o objetivo de obter cópias de processos administrativos requeridas por pessoa jurídica da qual é sócio; (ii) estabelecer se o Município se desincumbiu do dever legal de fornecer o acesso requerido ou justificou de forma idônea a impossibilidade de fazê-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 18 do CPC veda a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal expressa, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência do STF exige que o impetrante do mandado de segurança individual seja titular do direito subjetivo supostamente violado, o que não ocorre quando o pedido é formulado por pessoa jurídica e o writ é impetrado por sócio em nome próprio.

Os autos demonstram que os pedidos administrativos foram formulados pela empresa Drogaria Boa Saúde de São José do Calçado LTDA ME. Contudo, o presente
writ
, que se insurge contra a omissão administrativa (acesso à informação), fora impetrado por WEMERSON SILVEIRA SILVA, sócio-proprietário da referida pessoa jurídica. Denota-se, pois, que o impetrante pleiteia, em nome próprio, direito alheio.

Assim, restando configurada a ilegitimidade ativa do impetrante, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, inciso VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e denegar a segurança.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança exige que o impetrante seja titular do direito subjetivo material invocado.

O sócio de pessoa jurídica não possui legitimidade para, em nome próprio, impetrar mandado de segurança com base em requerimento administrativo formulado pela empresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18 e 485, VI; Lei 12.016/2009, art. 6º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 33195 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

WEMERSON SILVEIRA SILVA
impetrou Mandado de Segurança em face do
PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO CALÇADO

aduzindo, em síntese, que:
I)
requereu à Prefeitura do Município de São José do Calçado, na data de 19.09.2019, o fornecimento de fotocópia dos processos administrativos 3141/2017; 3553/2017; 3782/2017 e 1337/2018, que tem por objeto a contratação da Drogaria Boa Saúde de São José do Calçado, de titularidade do impetrante, reiterando o pedido em 22.02.2020, sem obter resposta até a impetração do presente
mandamus
.

A decisão de fl. 24 (id 10390800) deferiu o pedido liminar e determinou que o Município de São José do Calçado fornecesse ao impetrante fotocópia dos processos administrativos 3141/2017; 3553/2017; 3782/2017 e 1337/2018.

Apresentadas informações pela autoridade coatora, o juízo
a quo
proferiu a sentença de fl. 74 (id 10390800) e concedeu a segurança pleiteada para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar que o impetrado possibilite ao requerente vista dos procedimentos administrativos nº 3141/2017, 3553/2017, 3782/2017 e 1337/2018, bem como a obtenção de fotocópias destes às expensas do Impetrante.

Irresignado, o município apelante arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do impetrante, tendo em vista que o ato coator que ensejou a impetração do presente writ é oriundo de requerimento administrativo formulado pela pessoa jurídica da qual é sócio.

Pois bem.

Dispõe o art. 18 do CPC que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Segundo o Supremo Tribunal Federal “A regra da legitimação ativa no mandado de segurança individual pressupõe que o impetrante, pessoa natural ou jurídica, seja efetivamente o titular do direito subjetivo violado, não sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio” (MS 33195 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21-06-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

No caso em apreço, se infere dos autos que o requerimento administrativo, pendente de resposta, fora formulado junto à Prefeitura do Município de São José do Calçado pela DROGARIA BOA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO LTDA ME, pessoa jurídica da qual o impetrante é sócio-proprietário (fls. 15/16 – id 10390800).

Contudo, o presente
writ
, que se insurge contra a omissão administrativa, fora impetrado por WEMERSON SILVEIRA SILVA, sócio-proprietário da citada pessoa jurídica.

Denota-se, pois, que o impetrante pleiteia, em nome próprio, direito alheio. Isto porque, o sócio de pessoa jurídica não possui legitimidade para, em nome próprio, impetrar mandado de segurança com base em requerimento administrativo formulado pela empresa.

Evidenciado que o impetrante não é titular do direito subjetivo material almejado por meio do mandado de segurança, ou seja, de obter fotocópia dos processos administrativos, conforme requerimentos formulados junto a Prefeitura do Município de São José do Calçado, impõe-se a extinção do presente mandado de segurança, porquanto caracterizada a ilegitimidade ativa
ad causam
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade ativa do impetrante e, via de consequência,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, inciso VI, do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.